Tribunal: TJPA
Processo: 0802732-65.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802732-65.2016.8.14.0301

APELANTE: JOANA BARROS DO AMARAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. LEI MUNICIPAL Nº
8.953/2012. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA COM EFEITO EX NUNC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O Plenário deste Tribunal de Justiça julgou procedente o pedido formulado na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000 declarando a inconstitucionalidade (vício de iniciativa) da Lei Municipal nº 8.953/2012 com efeito ex nunc.

2.

No caso específico, a apelada percebeu a referida vantagem a partir de 03/05/1999 até setembro de 2015, ou seja, por mais de 16 (dezesseis) anos, com incidência do respectivo desconto previdenciário sobre a mesma.

3.

Assim, nada obstante a declaração de inconstitucionalidade – com efeito ex nunc – a gratificação em questão não pode ser suprimida sem ofensa direta à irredutibilidade dos vencimentos encartada no artigo 37, XV, da CF.

4.

Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento

ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

04
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 13.02.2023 a 23.02.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0802732-65.2016.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: ROSANGELA DE NAZARÉ

APELADA: JOANA BARROS DO AMARAL

DEFENSOR PÚBLICO: ANDERSON DA SILVA PEREIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Promotoria de Justiça contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, no sentido de reconhecer o direito a revisão dos vencimentos da autora consoante a referência devida (progressão funcional), e ainda, reconhecendo o direito quanto a incorporação da Gratificação de Tempo Integral, assim como condenando ao pagamento de prestações pretéritas, até o limite de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento, respeitada a prescrição quinquenal.

Nas razões recursais o
Parquet
especificamente se insurgiu contra o capítulo decisório que determinou a incorporação da supramencionada gratificação e correspondente pagamento de valores retroativos.

Assinalou que por determinação legal a percepção da GTI se dará em razão do acréscimo mínimo de duas horas além da jornada de trabalho diária.

Rememorou que na contestação do Município de Belém foi arguida a inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa) da Lei Municipal nº 8.953/2012. Defendeu que tal arguição deve ser acolhida considerando que a iniciativa da aludida partiu de vereador e não do prefeito municipal.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido quanto a incorporação da GTI.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça considerou prescindível nova manifestação ministerial ratificando as razões recursais.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

De início, assinalo que se trata de ação ordinária cujo valor da condenação não ultrapassa 500 (quinhentos) salários-mínimos razão pela qual não é caso para remessa necessária conforme art. 496, §3º, III do CPC.

É importante gizar que a insurgência recursal
atacou parcialmente a sentença
, visto que buscou reformar apenas o capítulo decisório alusivo a determinação de incorporação da Gratificação de Tempo Integral. Dessa forma, considerando que não houve devolução recursal concernente a ordem judicial relativa à revisão dos vencimentos da apelada (progressão funcional) há evidente preclusão quanto ao capítulo não recorrido.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso.

Pela Lei Municipal nº 7.502/90 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém - aos respectivos servidores poderão ser concedidas determinadas gratificações dentre elas confira-se:

Art. 62. Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

I - por regime especial de trabalho:

a) em tempo integral
; e

b) em dedicação exclusiva;

O referido estatuto foi alterado pela Lei Municipal nº 8.953/2012 que aditou o §3º do art. 64 com a seguinte redação:

Art. 64. A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais:

I - tempo integral: cinquenta por cento do vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária; e

II - dedicação exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo.

§ 1°. A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa.

§ 2°. V E T A D O.

§ 3º. O servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma. (AC)

Considerando ter sido de vereador e não do prefeito a iniciativa do projeto de lei que resultou na supracita norma o apelante reitera o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal consequentemente reformar a determinação quanto a incorporação da Gratificação de Tempo Integral – GTI.

O Plenário deste Tribunal de Justiça julgou procedente o pedido formulado na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000 declarando a inconstitucionalidade (vício de iniciativa) da Lei Municipal nº 8.953/2012, cujo venerando acórdão ficou assim resumido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE INGRESSO DO SINDICATO COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIDO. NO MÉRITO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DIPLOMA LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA. SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. IRRELEVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 5/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EFEITO EX NUNC.

1 – A natureza eminentemente objetiva do processo de controle abstrato de constitucionalidade não dá lugar à intervenção de terceiros que pretendam, como assistentes defender interesses meramente subjetivos (ADI-AgR 575/PI, Rel. Min. Celso de Mello).

2 – A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. Motivo pelo qual indefiro o pedido de ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém.

3 – Segundo o art. 135, VII, da Constituição do Estado do Pará, compete ao Chefe do Poder Executivo a organização dos órgãos da Administração Pública, devendo ser declarada a inconstitucionalidade da lei que em inobservância à separação dos poderes, trata de matéria privativa da administração do município.

4 – A lei Municipal 8.953/2012 ao determinar a incorporação de gratificação por regime especial de Trabalho aos servidores públicos municipais, impunha interferência indevida no orçamento municipal por criar despesa pública, sem dotação orçamentária prevista, violando a competência de iniciativa atribuída ao Chefe do Poder Executivo e o princípio da Separação de Poderes. Afrontando o disposto nos artigos 11, 135, inciso VII, e 105, II, d, da Constituição Estadual.

5 – Ação de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Belém nº 8.953/2012,
com efeito EX NUNC
.
(Tribunal Pleno, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 18/09/2019).

Nada obstante, cumpre observar que a supracitada declaração de inconstitucionalidade teve efeito
ex nunc,
isto é, a partir da publicação do acórdão deste Tribunal de Justiça.

Cabe acrescentar que apreciando os embargos de declaração opostos na referida ADI o Plenário do TJPA manteve a declaração de inconstitucionalidade
ex nunc
. Eis a ementa desse julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EFEITO EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou aclaramento passível de integração ou esclarecimento.

3.
Conferido efeito ex nunc à declaração de inconstitucionalidade consoante previsão no art. 27, caput da Lei nº 9.868/99. Segurança Jurídica e preservação de direitos dos servidores municipais
.

4. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJPA, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2022, publicado em 21/03/2022)

No caso específico, a apelada percebeu a referida vantagem a partir de 03/05/1999 até setembro de 2015, ou seja, por mais de 16 (dezesseis) anos, com incidência do respectivo desconto previdenciário sobre a mesma.

Assim, nada obstante a declaração de inconstitucionalidade – com efeito ex nunc – a gratificação em questão não pode ser suprimida sem ofensa direta à irredutibilidade dos vencimentos encartada no artigo 37, XV, da CF.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto pelo Parquet
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/02/2023